Tribunal: TJMT
Processo: 1013706-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013706-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), KEYLA MARIA ROSA DE SOUSA - CPF: 021.368.291-57 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TESE DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO CONHECIDA – MATÉRIA NÃO LEVADA AO CRIVO DO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– MÉRITO – LIMINAR DEFERIDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DISPENSA RECEBIMENTO – MORA CARACTERIZADA – TEMA 1132/STJ –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Em recente julgamento de recurso submetido à sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de ser suficiente, para fins de comprovação da mora, o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros (TEMA 1132/STJ)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013706-16.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: KEYLA MARIA ROSA DE SOUSA.

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KEYLA MARIA DE ROSA DE SOUSA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1012223-22.2024.8.11.0041,
deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo banco agravado.

Inconformada, a agravante aduz que a mora não restou comprovada, bastando ver que a notificação extrajudicial encaminhada teve retorno com “endereço insuficiente”, no entanto, o endereço fornecido no contrato se encontra completo, visto que recebe diversas mercadorias.

Sustenta ainda, a ocorrência de abusividade contratual, haja vista a capitalização diária de juros.

Requer, assim, a concessão da tutela antecipada para que seja afastada a mora, considerando que a notificação extrajudicial encaminhada é irregular ou que a mora seja afastada ao fundamento da abusividade contratual, ante a cobrança de capitalização diária de juros.

Isento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Tutela de urgência indeferida no id. 216873151.

Nas contrarrazões de id. 220494677, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja,
tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No que concerne à suposta abusividade dos encargos contratuais não verifico que tal matéria foi objeto de análise pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Logo, a matéria apresentada nesta seara recursal de
abusividade dos encargos contratuais
, deverá ser debatida no prazo e modo oportuno na origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Assim, não conheço do recurso no ponto.

VOTO (MÉRITO)
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KEYLA MARIA DE ROSA DE SOUSA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1012223-22.2024.8.11.0041,
deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo banco agravado.

Nesse contexto, o agravante alega que não foi regularmente constituído em mora na forma do Decreto Lei n. 911/69, pois a Notificação Extrajudicial foi devolvida com a descrição
“endereço insuficiente”,
no entanto, o endereço fornecido no contrato se encontra completo, haja vista que recebe diversas mercadorias.

Compulsando os autos de origem (proc. 1012223-22.2024.8.11.0041), verifica-se que o endereço constante da notificação (id. 148885581) é exatamente o mesmo indicado no contrato firmado pelas partes (id. 148885580).

Nesse contexto, a jurisprudência firmada pelo STJ em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos (TEMA 1132/STJ) é no sentido de ser suficiente, para fins de comprovação da mora, o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros. Vejamos:

“TEMA 1132. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora
, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No mesmo sentido, este Sodalício já decidiu:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR DEVOLVIDO COM INFORMAÇÃO DE
ENDEREÇO INSUFICIENTE
– OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. II - Ademais, em recente decisão, o STJ através do RESP. 1.951.662-RS, firmou posicionamento que
a mora em contrato de alienação fiduciária pode ser comprovada apenas com envio de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, sendo dispensável a comprovação do seu recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

(N.U 1010449-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (destaquei)

Assim, a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para fins de comprovação da regular constituição em mora do devedor, já que a notificação com aviso de recebimento foi encaminhada ao endereço indicado no contrato.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024